Tribunal: TJBA
Processo: 0102830-85.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102830-85.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIMPURB EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE

APELADO: RODOLFO CESAR AMARAL DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana do Salvador, contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Rodolfo Cesar Amaral da Silva, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 192,00 por danos materiais, em razão de apreensão indevida de veículo realizada por seus prepostos, sob alegação de descarte irregular de entulho em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento da demanda contra a LIMPURB; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da empresa pública por danos materiais e morais decorrentes da apreensão ilegal do veículo do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que a LIMPURB, embora pessoa jurídica de direito privado, exerce serviço público em regime de monopólio, sob delegação legal, estando vinculada à Administração Pública indireta municipal.

4. A teoria do ciclo de polícia, consagrada no Tema 532, da Repercussão Geral do STF (RE 633782), admite a delegação de fases do poder de polícia a entidades da Administração indireta, desde que prestem serviços públicos em regime não concorrencial, como é o caso da LIMPURB.

5. A apreensão do veículo do autor configurou ilegalidade, por ausência de previsão normativa que autorizasse tal medida, conforme o disposto no Decreto Municipal n.º 12.133/1998 e à luz do princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

6. A retenção do veículo como meio coercitivo para compelir ao pagamento de multa contraria o entendimento sumulado do STF (Súmula 323), sendo vedada tal conduta pelo ordenamento jurídico.

7. Comprovada a atuação administrativa ilegal, incide a responsabilidade objetiva da Administração, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ensejando o dever de indenizar o autor pelos prejuízos sofridos.

8. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência do TJ/BA em casos análogos.

9. O autor comprovou, mediante nota fiscal, o desembolso com o conserto do veículo, ensejando a condenação por danos materiais no valor de R$ 192,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de veículo sem amparo legal caracteriza ato administrativo ilegal e enseja responsabilidade objetiva do ente estatal.

2. A reparação por danos morais é devida quando configurado sofrimento que excede o mero aborrecimento, causado por conduta administrativa abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CTN, art. 78; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 633782, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2020 (Tema 532 da RG); STF, Súmula 323; STJ, Súmula 362 e Súmula 510; TJ-BA, APL 8002619-34.2019.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12.01.2022; TJ-BA, APL 8000420-78.2018.8.05.0079, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0102830-85.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LIMPURB – EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR
e apelado
RODOLFO CESAR AMARAL DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar a preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .